Tribunal: STF
Processo: RE 503644
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-26
Data de publicação: 2007-06-26

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: ausência de
   prequestionamento dos artigos 2º, 5º, XXXVI; e 37, caput e XV, da
   Constituição, dados por violados (Súmula 282);  ademais, a
   apreciação das questões constitucionais suscitadas demandaria o
   reexame de legislação local - L.Compl. est. 49/92 e L. est.
   1.139/92 -, ao que não se presta o recurso extraordinário (Súmula
   280).